Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705036-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: LUCIANA CONCEICAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que o processo de origem já foi sentenciado. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator